Tribunal: TJBA
Processo: 8006596-28.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006596-28.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ECA KATTERINE DE BARROS E SILVA ALMEIDA, MACELLE AMANCIO DOS SANTOS APELADO: IVONETE ALVES FEITOSA CORREIA Advogado(s): ACORDÃO Direito processual civil. Agravo interno. Execução fiscal. Extinção sem resolução do mérito. Abandono da causa. Inércia do exequente. Intimação pessoal configurada. Aplicação retroativa de tema de repercussão geral. Impossibilidade. Recurso desprovido. A questão em discussão consiste em saber se houve abandono da causa configurado pela inércia do exequente após intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, e se é aplicável retroativamente o Tema 1184 do STF a execução fiscal ajuizada anteriormente à fixação da tese. A extinção da execução fiscal por abandono da causa está condicionada à intimação pessoal da parte exequente para suprir a falta no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, requisito que restou devidamente cumprido nos autos. A intimação eletrônica via sistema PJE é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme dispõe o art. 183, § 1º, do CPC e o art. 9º, § 1º, da Lei 11.419/2006, não havendo nulidade na intimação procedida. O Tema 1184 do STF, que versa sobre a necessidade de comprovação de diligências extrajudiciais prévias para ajuizamento de execuções fiscais de pequeno valor, não se aplica retroativamente a processos ajuizados antes de sua fixação, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO nº 8006596-28.2018.8.05.0191; Recorrente: MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO; Recorrido: IVONETE ALVES FEITOSA CORREIA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .